Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715569-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BORGES TIBURCIO MORO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSA MARIA BORGES TIBURCIO MORO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0717341-28.2020.8.07.0001 por ela iniciada em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado), entendeu que a pretensão autoral deveria ser processada junto ao juízo onde foi constituído o título executivo judicial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 65071994 dos autos de origem): “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proposta por ROSA MARIA BORGES TIBÚRCIO MORO e OUTROS em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Os Autores pretendem receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às Cédulas de Crédito Rural no 88/01065-1, 89/00642-9 e 89/00644-5, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Decido. A Ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação. Nesse sentido, o precedente: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A Sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar as liquidações e cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que os Autores não pretendam a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos com as cautelas de estilo. Fica a parte intimada.” Em suas razões recursais (ID. 16702200, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) iniciou, na origem, o cumprimento da sentença coletiva referente a Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que está tramitando junto a 3a Vara Federal da Seção Judiciária deste Distrito Federal que, após análise pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Especial 1.319.232, condenou o ora agravado na restituição da diferenças de correção monetária aplicados sobre cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (p. 03-04); b) recebida a ação, o juízo de origem declinou de sua competência, por entender que a ação deve tramitar junto a Vara Federal originária, o que está incorreto, pois optou por ajuizar a ação estritamente contra o BANCO DO BRASIL e não contra as demais pessoas jurídicas com foro junto a Justiça Federal, já existindo precedente do STJ que corrobora a tese aqui defendida (p. 04-10). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la, determinando o processamento do cumprimento de sentença junto a instancia de origem (p. 15). Preparo realizado (ID. 16702201). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do d. Magistrado a quo em declinar da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Embora os argumentos deduzidos pela agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos à Justiça Federal causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de remessa dos autos à Justiça Federal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora